Tribunal: STF
Processo: ARE 1300025
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por JOSÉ MARIA MARIN, ora recorrente, em face do então Deputado Federal ROMÁRIO DE SOUZA FARIA, em que postula indenização por danos morais, decorrente de manifestações públicas do réu contra a presidência do autor frente à Confederação Brasileira de Futebol - CBF (Vol. 1).
    Afirma o demandante que, em importante evento esportivo realizado na sede do Sport Club Corinthians Paulista em 4/9/2013, na presença de jogadores internacionalmente reconhecidos, bem como de dirigentes esportivos, o réu fez a seguinte declaração “Na CBF a gente tem um presidente que é um ladrão de medalha, ladrão de luz e ladrão de terreno...”, o que lhe ofendeu a honra objetiva e subjetiva, violando, assim, o artigo 5º, IV, V, X e XIV, da Constituição.
    Aduz que o pronunciamento do réu durante o referido evento, com ampla cobertura e repercussão da imprensa, extrapolou os limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, ofendendo os direitos da personalidade do autor e sua incolumidade moral. 
    O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o réu participava do evento tanto na qualidade de ex-jogador de futebol, como de Deputado Federal, razão pela qual suas declarações são protegidas pela imunidade material (artigo 53 da CF/1988), ficando afastada, portanto, a obrigatoriedade de reparação do dano (Vol. 4).
    Interposta Apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Vol. 6, fl. 6):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DE DIRIGENTES ESPORTIVOS EX-ATLETAS. RÉU QUE É EX JOGADOR E MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PARTICIPOU DO EVENTO ATUANDO NAS DUAS FUNÇÕES. ATUAÇÃO DO PARLAMENTAR DENTRO DO CONTEXTO DE SUA ATIVIDADE POLÍTICA, COM ÊNFASE NA DEFESA DO ESPORTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DESPROVIMENTO”.
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o autor afirma que foi equivocada a interpretação dada pelo Tribunal a quo ao artigo 53 da Carta da República. Alega que, no caso concreto, o réu não faz jus à imunidade material, haja vista que a declaração “não foi proferida no estrito exercício do mandato parlamentar, mas em declaração proferida durante evento particular, estando a permitir a atribuição de responsabilidade civil pelos danos decorrentes de sua conduta, sendo relevante apontar, desde logo, que (…) não se pode reconhecer pertinência temática entre a ofensa perpetrada e o mandato de Deputado Federal então ostentado pelo recorrido” (Vol. 8, fl. 6).
    Em contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente (a) ausência de demonstração da alegada violação constitucional apta a ensejar a interposição do Apelo Extremo com fundamento no artigo 102, III, “a”, da CF/1988; (b) necessidade de exame de legislação infraconstitucional; e (c) incidência da Súmula 279 desta CORTE. No mérito, postula a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 11).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que a análise das razões recursais demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Vol. 12).
    No Agravo, o recorrente refuta o óbice sumular acima apontado (Vol. 14).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem afastou a ocorrência do alegado dano moral, ao fundamento de que as manifestações do réu, ainda que proferidas fora do Plenário da Casa Legislativa, guardam pertinência com sua função pública, que se baseia em atividades políticas voltadas à defesa do esporte. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 6, fls. 10-12):
    “A controvérsia do recurso se resume a apurar quanto à existência do ato ilícito a ensejar a indenização por dano moral, supostamente perpetrado pelo réu. 
    É incontroverso que o réu ocupava à época dos fatos o cargo de Deputado Federal, posição pública submetida a um maior nível de críticas, com alto grau de exposição na defesa de seu posicionamento político. 
    (...)
    Assim, conforme defesa do apelado, as expressões de opiniões de membros do Poder Legislativo, quando proferidas fora da Casa Legislativa, devem guardar, para o reconhecimento da imunidade parlamentar material, relação com o exercício do mandato ou mesmo com a condição de parlamentar; o que, notadamente, se percebe a ocorrência no caso em voga. 
    Noutro giro, é fato notório que o apelado possui como principais atividades políticas a defesa do esporte, com ênfase no combate à corrupção, e a proteção da pessoa com deficiência física ou mental, estando suas manifestações sobre tais contextos protegidas pelo manto da inviolabilidade. 
    Sendo de conhecimento público que o apelante foi submetido a investigações, que, inclusive, culminaram em episódio de prisão, patente é a relação das opiniões proferidas pelo apelado com a sua função parlamentar, razão pela qual estão acobertadas pelo manto da imunidade.”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que as manifestações de parlamentares fora da respectiva Casa Legislativa devem ser protegidas pelo manto da imunidade material, desde que tenham nexo com o exercício do mandato. Nesse sentido, veja-se precedente da CORTE:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PARLAMENTAR: IMUNIDADE MATERIAL: CF, ART. 53. RESPONSABILIDADE CIVIL: DANO MORAL: ATO OFENSIVO EMANADO DE PARLAMENTAR: INOCORRÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL. I. - As manifestações dos parlamentares, ainda que feitas fora do exercício estrito do mandato, mas em conseqüência deste, estão abrangidas pela imunidade material, que alcança, também, o campo da responsabilidade civil. Precedentes do STF: RE 210.917/RJ, Min. S. Pertence, "DJ" de 18.6.2001; RE 220.687/MG, Min. C. Velloso, 2ª T., "DJ" de 28.05.99; Inq 874-AgR/BA, Min. C. Velloso, Plenário, "DJ" de 26.5.95. II. - As palavras dos parlamentares, que não tenham sido proferidas no exercício e nem em conseqüência do mandato, não estão abrangidas pela imunidade material. É que há de existir, entre a atividade parlamentar e as declarações do congressista, nexo causal. Precedente do STF: Inq 1.710/SP, Min. S. Sanches, "DJ" de 28.6.2002. III. - No caso, não há nexo de causalidade entre a atividade parlamentar e as declarações do congressista. IV. - RE conhecido, mas improvido” (RE 226643, Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJe de 20/8/2004).
    A Constituição Federal, conforme defendo em sede doutrinária (Direito constitucional. 36. Ed. São Paulo: Atlas, 2020, itens 2.7.5 ‘a’ e ‘b’), prevê serem os deputados e senadores invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (art. 53, caput), no que a doutrina denomina imunidade material ou inviolabilidade parlamentar. 
    A imunidade material implica subtração da responsabilidade penal, civil, disciplinar ou política do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Dessa maneira, importante ressaltar que da conduta do parlamentar (opiniões, palavras e votos) não resultará responsabilidade criminal, qualquer responsabilização por perdas e danos, nenhuma sanção disciplinar, ficando a atividade do congressista, inclusive, resguardada da responsabilidade política, pois trata-se de cláusula de irresponsabilidade geral de Direito Constitucional material; podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário.
    Esse entendimento foi corroborado pela EC nº 35, de 20 de dezembro de 2001, que expressamente passou a prever a exclusão da responsabilidade civil do parlamentar por suas opiniões, palavras e” votos.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente